Tribunal: TJES
Processo: 5005928-09.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005928-09.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANTONIO ZILIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA – RECURSO PROVIDO.

1. Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial.

2. Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

BANCO
C6 CONSIGNADO
SA
contra sentença juntada ao evento 6745278 que, nos autos da ação ordinária movida por
Antonio Zílio
julgou procedente o pedido autoral para:

“a) Declarar nulos os contratos discutidos nos autos;

b) Condenar o requerido a restituir ao autor, em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021), o valor indevidamente descontado no benefício do autor, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação.

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação.

O autor deverá proceder a restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, a título de empréstimo consignado, ficando desde o requerido autorizado a cobrar tais valores, desde que comprove que o crédito de fato foi efetuado em conta-corrente de titularidade e de uso do autor”.

Apelação do Banco C6 sustentando, em síntese: a) a falta de interesse processual, pois a parte autora ajuizou a presente demanda sem antes ter buscado a solução da questão pelas vias administrativas; b) a possibilidade de contratos serem celebrados mediante assinatura digital, e embora o magistrado tenha ressaltado que o Banco não fez prova da contratação, por ausência de assinatura escrita em papel, esta não se aplica ao caso; c) o Banco conseguiu a biometria facial da parte autora, uma vez que o conjunto de fotos é a prova absoluta de que a mesma contatou o Banco e contratou o empréstimo; d) O C6 Consig. investiu em softwares especializados de reconhecimento facial, de forma a garantir a efetividade e legalidade das contratações realizadas; e) o conjunto probatório não foi observado pelo julgador de piso; f) houve condenação do banco à devolução das parcelas descontadas em dobro, mesmo sem a comprovada má-fé; g) os fatos narrados na inicial são incapazes de gerar qualquer tipo de abalo de ordem moral, considerando inclusive o valor baixo das parcelas, de modo que não se justifica a condenação em danos morais no quantum fixado em R$ 2.000,00; h) insurge-se contra o percentual de honorários fixado na sentença.

Decorrido o prazo da parte apelada sem apresentar contrarrazões.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

O autor narra em sua inicial ter se surpreendido com a existência de empréstimo bancário com descontos em seu benefício previdenciário que afirma não ter assinado, materializado através do contrato de nº 010019355044, no valor de R$ 1.150,32(hum mil cento e cinquenta reais e trinta dois reais), a ser restituído ao banco através do desconto de 84(oitenta e quatro) parcelas de R$ 30,15 (trinta reais e quinze centavos), com data de inclusão em 12/05/2021, e início dos descontos em 10/2021.

Em sua peça de defesa, a instituição financeira alegou a regularidade da contratação referente ao negócio jurídico mencionado pela parte autora, explicando que o contrato de empréstimo fora realizado pelo próprio requerente,
de forma digital
, e contou, dentre outras validações, com: a captura da biometria facial e prova de vida do consumidor; e o crédito do empréstimo em conta-corrente de titularidade do consumidor, ora Requerente.

Também afirmou que a formalização do contrato digital passa por várias etapas de segurança, as quais foram todas anexadas aos autos, sendo fartas as provas que demonstram a regularidade da contratação. Vejamos as etapas assinaladas na contestação:

“1º) o cliente recebe um link (via SMS, WhatsApp ou e-mail – conforme opção do Requerente), para início do processo de formalização;

2º) Ao acessar o link, o cliente é direcionado para uma conversa no aplicativo “WhatsApp” e, após iniciá-la, lhe é enviada uma mensagem de “boas-vindas”, bem como os “termos de uso da plataforma”, para aceite. O cliente precisa responder “sim” ou “concordo” para prosseguir com a contratação. Após concordar com os termos, é solicitado que o cliente informe o número de seu CPF;

3º) Ato contínuo, é enviado ao cliente, o Termo IN100 para que, após o aceite, o banco consiga ter acesso às informações junto ao sistema Dataprev;

4ª) Em seguida,
é solicitado ao cliente o envio de foto de seu documento de identidade
(RG, CNH ou carteira de classe – frente e verso) e, posteriormente, após a validação da documentação, lhe são enviadas as condições gerais de sua proposta, fluxos de CET, sendo necessária sua anuência:

5ª) Após a anuência e ciência de todos os termos contratados, o Requerente recebe instruções explicando como capturar a sua biometria facial, bem como recebe o link para início da captura:

6ª) Na sequência, é solicitado que o Requerente
ative sua localização
, para fins de obtenção da sua
geolocalização
:

7ª) Após a anuência e ciência de todos os termos contratados, o Requerente recebe instruções explicando como capturar a sua
biometria

facial
, bem como recebe o link para início da captura:

8ª) Com a sua localização ativada e ciente de todas as condições financeiras, o Requerente pode aceitar as condições da operação e, então, iniciar o processo de
assinatura digital do contrato por meio captura da sua biometria facial e prova de vida
– Por meio da câmera frontal do celular utilizado pelo requerente;

9ª) É feito alerta de que “o C6 Consig nunca solicita transferências ou depósitos” e mensagem informativa de que a obtenção da biometria se destina à contratação de empréstimo consignado.

Cediço que, sendo nítida a relação de consumo e por força do art. 6º, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações autorais – de que nunca contratou empréstimo consignado junto ao banco apelante - e ante a sua hipossuficiência técnica, no caso em comento foi corretamente invertido o ônus da prova.

Na hipótese versada, contudo, ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto a despeito do entendimento do MM. Magistrado a quo, os documentos dos autos são suficientes para revelar a regularidade do contrato impugnado. Explico:

Distinguindo-se dos casos mais triviais já apreciados por esta Corte de Justiça, não se trata de contrato assinado de forma escrita,
mas de forma eletrônica
.

Quando se trata de contrato eletrônico, como na hipótese, mormente no caso em que se questiona sua assinatura, um dos requisitos essenciais é o consentimento, sendo que o c.STJ
1
já reconheceu que o consentimento em contratos dessa natureza se dá mediante (i) assinatura eletrônica: nome dado a todos os mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais com validade jurídica; ou ainda, (ii) assinatura digital: nome dado ao tipo de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado ao usuário.

Nesse viés, ainda que assinado eletronicamente, permanece o ônus do banco de comprovar a validade da contratação.

Tratando-se de Cédula de Crédito Bancária, como na hipótese, e segundo a Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, é permitida a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário,
desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário
.

Sobre o tema, a jurisprudência tem entendido que, acaso a assinatura eletrônica seja certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação depende de demonstração da identificação e aceitação inequívoca das partes
por outros elementos
(art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020):

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 - FINANCIAMENTO - ASSINATURA ELETRÔNICA DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP - BRASIL) - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO OU PERIGO DE DANO -DECISÃO MANTIDA. -
Se a assinatura eletrônica for certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação depende de demonstração da aceitação inequívoca das partes.
- Ausentes os requisitos da probabilidade do direito alegado pela parte requerente e o perigo de dano caso a tutela jurisdicional seja concedida apenas na decisão final, verifica-se a impossibilidade da concessão da medida liminar." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.227747-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 28/03/2022).

No caso dos autos, verifico constar a assinatura eletrônica da devedora/apelada, mediante
biometria facial do requerente e prova de vida
(ID 6745269), que não deixam dúvidas de que a pessoa que contratou o empréstimo ora impugnado é o Sr. Antonio Zílio, conforme se observa por seus documentos de identificação juntados ao ID 6745259 e pelos próprios documentos encaminhados no ato da contratação.

A biometria facial é validada por
outros
elementos que permitem identificar o signatário
e a aceitação do produto: data e hora de todos os acessos/atos, nome do signatário e de seus ascendentes, e-mail, CPF, IP e porta lógica e modelo do aparelho móvel, relatório demonstrando a interação com atendente do banco, anuência a todos os termos da contratação e geolocalização do acesso,
TED do crédito para conta
na qual o autor recebe seus proventos.

Portanto, a legitimidade da contratação digital foi demonstrada pelos elementos de validação apresentados pelo banco, constatando-se inclusive, que a geolocalização das coordenadas do contrato firmado
correspondem à cidade de Cachoeiro de Itapemirim, residência d
o
autor,
conforme observo pelo comprovante juntado ao id 6745255.

Saliente-se
ainda
que,
o autor
não contestou
as afirmações e documentos apresentados com a defesa do réu,
deixando de apresentar réplica e contrarrazões recursais,
o que significa que não há impugnação específica à biometria facial apresentada
e demais elementos de validação
supracitados.

Tampouco há elementos a indicar eventual ocorrência de vício do consentimento (como o erro ou coação, por exemplo), seja porque nada nesse sentido foi aventado durante a instrução processual, ou ainda, haja vista que
também foi anexado o relatório contendo a “interação” entre atendente do banco e requerente, mediante o qual é possível observar respostas e anuências a todas as perguntas formuladas pela Instituição
.

Portanto, o banco apelante atendeu o ônus que lhe foi imputado, anexando aos autos provas robustas e suficientes dos fatos desconstitutivos do direito vindicado na inicial.

A propósito, cito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: (...) 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 2.2.
O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico
. 2.3.
Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais
. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES. Apelação nº 5014425-46.2022.8.08.0011. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ . Data: 20.11.2023).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). 2. Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante. 3.
Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação
. 4. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES. Apelação nº 5014423-76.2022.8.08.0011 . Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA . Data: 26.02.2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor,
a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado. 3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo.
4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação nº 0001792-25.2021.8.08.0011. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data: 10.05.2023).

Dessa forma, não se verifica falha na prestação de serviço ou fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado, não se vislumbrando nenhuma fraude ou qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a declaração de nulidade da relação jurídica, e da responsabilização pretendida na inicial. Por conseguinte, à míngua de cobrança indevida ou de atuação ilícita da instituição financeira, não há que se falar em repetição de indébito ou em direito a qualquer indenização, de modo que o pleito autoral merece a total improcedência.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Por corolário, inverto dos ônus da sucumbência, devendo o autor arcar com as custas e honorários de sucumbência em favor do patrono do apelante, no percentual de 12% sobre o valor atribuído à causa, estando suspensa a exigibilidade dos créditos, em decorrência da gratuidade de justiça concedida ao apelado (art.98, §3º CPC).

É como voto.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
"A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados". (STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.